Tribunal: CARF
Processo: 11065.723980/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723980/2015-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.889 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIA SUELI DA ROSA GROSS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO. NULIDADE.
É nula a decisão de primeira instância proferida com preterição do direito de
defesa, sem a análise de argumentos relevantes da impugnação, que seriam
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade da decisão recorrida, por
representar cerceamento ao direito de defesa, retornando os autos à DRJ para novo julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento auto de infração 101070020154041874 lavrado em
09/10/2015 para lançamento de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010 com valor original
igual a R$ 4.000,00.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723980/2015-79
Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723980/2015-79

Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação alegando, em
síntese, o que se segue: ocorrência de denúncia espontânea, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou
as multas e que na condição de microempresa, tem direito a uma fiscalização especial e
orientadora, razão pela qual requer o cancelamento do Auto de Infração.
Intimada da referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário
tempestivamente, reiterando as razões de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator.
Admissibilidade

Cerceamento ao Direito de Defesa - Nulidade da Decisão de Primeira
Instância
A recorrente reitera os argumentos de defesa apresentados anteriormente. De
acordo com a contribuinte, por ser uma microempresa, merecia tratamento diferenciado, o que
torna nulo o Auto de Infração. Transcrevo a tese defensiva:
De acordo com a Lei 147/2014 não é permitido que a empresa seja multada em primeira
visita, ou seja, as micro e pequenas empresas têm direito a uma fiscalização orientadora
e tratamento diferenciado. De acordo com o artigo 1° e demais §, caso isso não ocorra a
obrigação torna-se inexigível e sem efeito, devendo o auto de infração ser anulado.

Ocorre que a decisão de primeira instância deixou de analisar o argumentos
apresentados em sede de impugnação, que foi o de que não seria possível a contribuinte ser
autuada em uma primeira visita, tendo direito a uma Fiscalização orientadora e tratamento
diferenciado.
Examinando-se detidamente a peça impugnatória e a decisão de piso, verifica-se
que não há menção aos aspectos transcritos acima, de sorte que o argumento renovado em sede
recursal não pode ser apreciado nessa instância, quando não houve o enfrentamento da matéria
pelo julgador a quo.
Destarte, entendo que a decisão recorrida deixou de abordar ponto essencial ao
deslinde do feito. A omissão verificada consubstancia-se em cerceamento ao direito de defesa do
recorrente e macula a decisão com vício que gera a sua nulidade.
Prevê o art. 59, do Decreto n° 70.235/1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1° A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2° Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723980/2015-79

Dessa forma, os autos devem retornar à DRJ de origem para proferimento de nova
decisão, integrando-a com manifestação expressa acerca das matérias tratadas na impugnação e
não analisadas pela decisão de piso.

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial
provimento, reconhecendo o cerceamento ao direito de defesa, declarando a nulidade da decisão
recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital